Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO OPERADO PELA CIA AÉREA. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INDEVIDA. DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
2. Cuida-se de apelação interposta nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais julgada parcialmente procedentes pelo Juízo a quo, em que a autora se insurge contra a restituição do valor das passagens adquiridas, e bem assim em relação ao quantum indenizatório, a título de danos morais, postulando a sua majoração.
3. In casu, um breve relato, diz a autora que adquiriu passagem aérea da recorrida, mas em decorrência de boatos de lockdown no Rio de Janeiro, optou por suspender o trajeto contratado. Tentou remarcar o voo, mas foi informada de que teria que pagar uma multa no valor de R$ 3.000,00. Informa que recebeu email da Cia Aérea confirmando voo para o dia 18/12/2021, trecho Brasília - Rio de Janeiro, às 9:40. No dia da viagem, foi informada que referido voo não existia. Diante de tal informação, decidiu suspender a passagem para utilizá-la em outro momento e seguir o trajeto de ônibus (IDs 90558692, 90558693, 90560745). Pede dano material (as duas passagens adquiridas - aérea e terrestre) e dano moral.
4. A legislação consumerista é aplicável aos contratos de transporte, pois inserem-se os passageiros no conceito de consumidores, enquanto destinatários finais, e a parte ré enquadra-se como fornecedora, na medida em que oferece o serviço (artigos 2o e 3o, do CDC). Na espécie, a relação jurídica entre as partes restou incontroversa, mediante a aquisição de bilhete de passagem aérea.
5. As formas de buscar o reequilíbrio entre as partes em razão do rompimento do contrato se dão na forma da Lei n. 14.046/2020. A ré não demonstrou ter oferecido a possibilidade de remarcação (art. 2o, inciso I). Logo, escorreita a sentença que reconheceu os danos materiais, estes correspondentes a passagem aérea não usufruída.
6. Pretende a autora o ressarcimento em relação a passagem via terrestre. Considerando que efetivamente fez uso do serviço de transporte, não pode ela se beneficiar de dupla restituição (tanto em relação a primeira passagem adquirida quanto em relação a segunda), sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Não é devida, portanto, reparação material pelo valor despendido com a passagem terrestre.
7. Quanto à indenização por danos morais, a malha aérea local experimentava (como ainda experimente) grave retração e consequente desorganização, com afetação da regularidade, em razão a pandemia da COVID-19, no período em que a recorrente pretendia viajar, de sorte que esse fator também contribuiu aos desdobramentos acima relatados, razão pela qual não merece reforma a sentença, de modo a justificar a majoração do valor dos danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorário advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça(Lei n. 9.099/95, Art. 55).